Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700042-50.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBSON MARINHO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a promover a conversão em pecúnia da licença especial não gozada pelo autor. 1.1. Em seu recurso, o ente distrital suscita prejudicial de prescrição e no mérito pede a reforma da sentença aduzindo que a legislação não garante o direito ao autor, por ter sido excluído da corporação a bem da disciplina militar. 2. Prescrição – afastada. 2.1. Considerando que entre a data do ajuizamento da ação e a publicação do ato administrativo que excluiu o autor da carreira militar não transcorreu o lapso de 5 (cinco) anos, previsto pelo Decreto no 20.910/32, o pleito do autor está dentro do prazo prescricional. 3. A controvérsia dos autos está centrada em verificar se o autor, após a excluído a bem da disciplina militar, faz jus à conversão em pecúnia da licença especial não usufruída relativa ao último decênio de efetivo exercício prestados nos quadros da PMDF. 4. A despeito da omissão legislativa, quanto a hipótese específica do militar excluído da corporação, a jurisprudência abalizada se consolidou no sentido de garantir o direito quando a parte tenha completado o período aquisitivo antes de deixar a carreira, em observância do direito adquirido e a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 4.1. Precedente: “O fato de o impetrante ter sido excluído da corporação não tem o condão de isentar a Administração da responsabilidade pelo adimplemento das obrigações resultantes de direito adquirido pelo ex-servidor, no tocante à licença especial e férias não usufruídas.” (07151412220188070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, no DJE: 26/10/2018.) 5. No caso, não se questiona que o autor, embora tenha sido excluído da carreira, era detentor do direito ao gozo da licença especial, o qual já integrava a sua esfera jurídica ao preencher os requisitos legais, posto que trabalhou em favor da administração. 5.1. Assim, não desfrutando a parte o benefício e não mais integrando as fileiras da corporação, a recusa do pagamento em pecúnia da licença não gozada representa evidente enriquecimento sem causa da Administração Pública. 6. Apelo improvido. No recurso especial, o recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 487, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando a prescrição do direito de ação, ao argumento de ter sido ajuizada após o transcurso de 5 (cinco) anos do fato originário ocorrido; c) artigos 67, § 3o, 114, parágrafo único, 122, inciso IV, § 2o, todos da Lei 7.289/1984, aduzindo, em suma, que tendo sido, o recorrente, excluído da corporação a bem da disciplina, não tem direito ao benefício, na medida em que não se enquadra na previsão legal; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando que os valores indicados na inicial não integram, para conversão, a licença postulada, de modo que, em seu entendimento, enseja o enriquecimento sem causa do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alegada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, 37 e 93, inciso IX, todos da CF, por negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da legalidade. Argumenta não haver autorização legal para o deferimento da postulada conversão do aludido benefício em pecúnia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 2000228/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 6/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 1o e 2o, ambos do Decreto 20.910/1932 e 487, inciso II, do Código de Processo Civil e 67, § 3o, 114, parágrafo único, 122, inciso IV, § 2o, todos da Lei 7.289/1984, e 884 do Código Civil. Com efeito, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Em que a alegação do ente distrital, cabe esclarecer que o termo inicial relativo à prescrição da pretensão de conversão em pecúnia da licença especial não usufruída deve ser contado a partir do momento em o direito passou a ser exigível” (ID Num. 29064179 - Pág. 4). (...) “Na hipótese dos autos, a decisão que determinou a exclusão do autor do serviço militar constitui o termo inicial para contagem da prescrição relativa ao pedido de conversão da licencia, a qual restou publicada no Diário de Oficial do Distrito Federal em 08/06/2020. (ID 27056723 - Pág. 25.)” (ID Num. 29064179 - Pág. 4). (...) “Cabe esclarecer que a vedação de recebimento de indenização pelo militar excluído a bem da disciplina, prevista pelo parágrafo único do Art. 114 da Lei no 7.289, não se aplica a hipótese dos autos, na qual o autor busca a garantia e efetividade de direito por ele adquirido e não pretensão indenizatória” (ID Num. 29064179 - Pág. 8) (...) “Por fim, muito embora o Distrito Federal defenda que “os valores indicados pela exordial estão errôneos, com inserção de rubricas que não fazem parte ou integram, para conversão, a licença postulada”, tais questões não foram objeto de apreciação na instância de origem, devendo a suposta incorreção nos valores ser objeto de irresignação em fase apropriada, respondendo o exequente por eventual excesso na fase de cumprimento da sentença” (ID Num. 29064179 - Pág. 8). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XXXV, 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017